Tribunal: CARF
Processo: 16327.001320/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001320/2004-76
ACÓRDÃO
1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos
regionais manifestadas a partir de 02/05/2001, a legislação tributária veda
a concessão de incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o
pleiteante não detenha projetos próprios nas áreas de aplicação de
recursos e/ou participação como acionista (51% do capital votante) em
projetos incentivados pelos Fundos de Investimento. A opção pelo
incentivo fiscal é dirigido às pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta
e um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento
de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional. Nos casos de participação conjunta, será
obedecido o limite mínimo de vinte por cento do capital votante para cada
pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com
recursos próprios.
Em regra específica, o limite mínimo de 5% para cada pessoa jurídica ou
grupo de empresas impõe a comprovação de que o investimento refira-se
a projetos de infraestrutura, conforme definição constante do caput do art.
1o da Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados
estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo
Poder Executivo, tomando como base os planos estaduais e regionais de
desenvolvimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
A contribuinte acima identificada ingressou, em 29/09/2004, com o PERC -Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fls. 02/03, tendo em vista que
"Não houve ordem de emissão para o FINAM e o contribuinte consta do sistema IRPJOEIF",
relativamente à sua opção por aplicação de parte do IRPJ relativo ao ano-calendário 2001,
exercício 2002, no FINAM. O "Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais" aponta três
ocorrências para a não expedição da ordem de emissão: "04- REDUÇÃO DE VALOR POR
RECOLHIMENTO INCOMPLETO DO IMPOSTO", "11- CONTRIBUINTE COM DÉBITOS DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E/OU COM IRREGULARIDADES CADASTRAIS (LEI
9069/95 ART. 60)" e "16- SEM EFEITO OPÇÃO EM DIPJ ENTREGUE APÓS 02/05/2001 PARA
FUNDO DIF. ART. 9 DA LEI 8167/91 (fl. 04).
2.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 76/78, proferido em abril/2006, a
autoridade administrativa competente indeferiu o pedido, tendo em vista o resultado de
consultas ao CADIN e aos registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, pelo Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS e pela Caixa Econômica Federal (CEF)/FGTS, apontando a
existência de débitos tributários e com base no artigo 60 da Lei n° 9.069, de 29/06/1995.
2.1.
O auditor fiscal designado para apreciar o pedido, assim informou:
5- A atual situação cadastral da inscrição do interessado junto ao CNPJ é de
"ativa", pertencendo à jurisdição desta unidade administrativa (fl.65).
6-O interessado apresentou uma única DIPJ/2002, tendo sido a mesma processada
e liberada sem o registro de eventos. Os valores declarados da base de cálculo e do valor
líquido do incentivo e seus correspondentes normalizados — que são os valores declarados
ajustados por processamento eletrônico aos limites determinados pela legislação; são
coincidentes e indicam opção de aplicação dirigida ao FINAM no montante de R$
1.622.990,97 (fls.54/60).
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
3
7-
Antes de apreciar o pleito do interessado quanto ao seu mérito convém
verificar, em caráter preliminar, se o mesmo poderia usufruir o incentivo fiscal
em questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria.
Nesse intuito foram consultados o CADIN e os registros de regularidade mantidos
pela SRF, PGFN, INSS e CEF/FGTS fls.62/71).
8-
A aludida consulta indica que: - a mais recente CND emitida pela SRF
encontra-se vencida -desde 09/12/2005 (fl.66); - é irregular a situação do ft
interessado
junto
à
PGFN
(fls.69/70);
-
impedindo-o
de
apresentar
a
comprovação atualizada da quitação de tributos e contribuições federais, com o
que fica materializada a vedação prevista na legislação transcrita:
(... )
2.2.
O referido despacho decisório encontra-se assim ementado:
Assunto:
Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivo (PERC), relativo
ao IRPJ/2002, ano base 2001
Ementa:
INCENTIVOS FISCAIS. PERC. A legislação veda a concessão de
incentivos fiscais nas situações em que o pleiteante não estiver regular junto à
Fazenda Pública.
3.
Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi
devidamente cientificada em 11/05/2006 (A.R. à fl. 80), a interessada, por intermédio de
seu advogado e procurador (docs. de fls. 92/106), apresentou, em 21/09/2007, a
manifestação de inconformidade de fls. 81 a 89, acompanhada da documentação de fls.
91 a 107. Na peça de defesa a interessada argúi (i) o cabimento do recurso, (ii) que o
momento da análise de pendências fiscais para fins da fruição do benefício fiscal é a
época da opção pelo Incentivo Fiscal em comento, discordando assim da análise feita
muito tempo após o momento de sua opção. Por fim, postula o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade de fls. 92/106, para reforma da decisão recorrida,
reconhecendo-se o direito da interessada a usufruir o incentivo fiscal, tendo em vista
ausência de prova quanto a qualquer irregularidade fiscal na época da opção pelo
investimento em questão.
4.
Foi proferido o acórdão n° 16-14.014 - 8a. Turma da DRJ/SPOI, de
05/07/2007, acostado às fls. 109 a 117 indeferindo o pleito, cuja ementa assim dispõe:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS -PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da
quitação de tributos e contribuições federais. Diante da ausência desta prova o
PERC não pode ser deferido.
5.
Cientificada do acórdão n° 16-14.014 - 8a. Turma/DRJ/SPOI, em
27/07/2007 (fl. 119), a interessada apresentou recurso voluntário ao Primeiro Conselho
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
4
de Contribuintes (fls. 122 a 131), contestando a decisão de primeira instância e
requerendo o conhecimento e provimento do recurso interposto.
6.
Por meio do Acórdão n° 1101-00.182 - 1a Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, proferido na Sessão de 27/08/25009, foi dado provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o julgado. (fls.180)
IRPJ - INCENTIVOS FISCAIS — PERC — DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
— Para a concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, considera-se
atendida a condição de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais se, no
curso do processo, o contribuinte junta certidões que, no momento da respectiva juntada,
estivessem válidas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, com base no art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 2009, apresentou
Recurso Especial em face do acórdão prolatado (fls. 189 a 197), o qual foi admitido (fls. 201
a 202). A contribuinte apresentou suas contra-razões ao recurso especial interposto pela
União (fls. 206/212) e foi proferido o acórdão 9101-002161- da Primeira Turma da Câmara
Especial de Recursos Fiscais (fls. 220/223) que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício: 2002
EMENTA:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE INCENTIVOS FISCAIS PERC Para fins de
deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), admite-
se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo, nos
termos do Decreto n° 70.235/72. (Súmula CARF n° 37)
Recurso Especial do Procurador Negado.
8.
O processo foi, então, encaminhado à Deinf/SPO/SP para ciência
da contribuinte e demais providências (fl. 227).
9.
Superada a preliminar de regularidade fiscal, a autoridade
administrativa fiscal, por meio do Memorando Deinf/Diort n° 65, de 2016, em
cumprimento às normas procedimentais e, para fins de instrução do presente processo,
solicitou à CODAC/COBRA/DIJEP os préstimos no sentido de provocar os Órgãos
competentes a fim de esclarecer se o contribuinte SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A.. CNPJ 00.589.171/0001-06 (sucedido por SANTANDER LEASINC S. A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CNPJ 47. 193. 149/0001-06). participa de projeto próprio
nas regiões incentivadas dentro das condições exigidas pela MP n° 2.145/01, merecendo
a fruição dos benefícios da aplicação no Finam no curso do exercício 2002 - AC 2001 (fl.
228).
10.
A autoridade administrativa competente para analisar o PERC
proferiu, em 31/05/2016, o despacho decisório de fls. 229/232, cuja ementa assim
dispõe:
ASSUNTO: Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivo fiscal (Perc)
relativo ao IRPJ/2002, ano base 2001. Finam.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
5
EMENTA: Contribuinte não se enquadra no art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991. SEM
EFEITO OPÇÕES PARA O FINAM DO CONTRIBUINTE, NÃO ENQUADRADO NO ART.
9° DA LEI N° 8.167, de 1991 P/ ESSE FUNDO (MP 2199- 14, DE 2001 ART. 18).
Pedido indeferido.
Legislação aplicada: Lei n° 3.692, de 15 de Dezembro de 1.959; Lei n° 5.173, de 27
de Outubro de 1.966; Decreto-Lei n° 2.250, de 26 de Fevereiro de 1.985; Nota
Incentivos Fiscais n° 002/2013; NORMA DE EXECUÇÃO CONJUNTA CODAC/COSIT
N° 1, DE 30 DE MAIO DE 2014.
11.
Cientificada do Despacho Decisório de fl. 229/232, em
03/06/2016 (fls. 234), a contribuinte (sucessora por incorporação: Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil -CNPJ 47.193.149/0001-06) apresentou, em 05/07/2016 (fl.
236), a Manifestação de Inconformidade de fls. 243 a 256, acompanhada dos
documentos de fls. 257 a 317, em que pugna pelo reconhecimento da nulidade do
despacho decisório e, subsidiariamente, requer seja a peça de defesa julgada
procedente, determinando-se a emissão da OEIF.
11.1.
Na peça de defesa, a manifestante ao descrever os fatos esclarece que a
Opção de destinar parte do IRPJ ao FINAM ("Opção-FINAM") teria sido realizada nos
exatos termos do art. 9° da Lei n° 8.167/91, tendo em vista que a Impugnante integra
grupo econômico no qual também está o BANESPA - "Grupo de Empresas Coligadas
Santander", que detém participação de 5% (cinco por cento) na Evadin Indústrias
Amazônia S/A ("Evadim S.A.") - sociedade titular de empreendimento de setor da
economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento
regional' - em conjunto com Evadin HoldingLtda, possuindo, em conjunto, mais de 51%
(cinqüenta e um por cento) de Evadin Indústrias Amazônia S/A;
11.2.
Ainda descrevendo os fatos, expõe que, remetido o processo à DEINF/SP
para reapreciação do PERC quanto aos demais aspectos e emissão da Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais (OEIF), foi solicitado à Coordenação Geral de Arrecadação e
Cobrança - CODAC que contatasse a Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais
para informar se a Sociedade Investidora participaria de projeto próprio nas áreas
incentivas pelo FINAN, ao ano-calendário de 2001, dentro das condições exigidas pela
MP n° 2.145/01.
11.2.1. Advertiu, contudo, não constar dos autos qualquer resposta a tal
questionamento que foi seguido pelo despacho decisório recorrido (fl. 229), por meio do
qual decidiu-se não reconhecer o direito de aplicação pugnado, sob a alegação de não
enquadramento do "contribuinte" no art. 9° da Lei n° 8.167/91, o que estaria amparado por
suposta resposta da CODAC nesse sentido. Alega não poder prosperar a negativa em tela: a
uma, porque estaria amparada por informação da CODAC que não consta destes autos, fato
esse que, no mínimo, impede a Impugnante de analisá-la e pronunciar-se a respeito; a duas,
porque a Sociedade Investida enquadra-se no artigo 9o da Lei n° 8.167/91 para fins do
Incentivo Fiscal em tela, uma vez que compunha o Grupo de Empresas Coligadas Santander
e, como tal, detinha, em conjunto com Evadin Holding Ltda., mais de 51% (cinqüenta e um
por cento) do capital votante de Evadin S/A, e a sua participação de 5% atende ao disposto
no § 4o, do art. 9o, da Lei n° 8.167/91, bem como no art. F da Lei n° 9.808/96, conforme
devidamente comprovado nestes autos, razão pela qual deve ser integralmente reformado
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
6
o r. Despacho Decisório, a fim de que se reconheça, definitivamente, o direito da
Impugnante ao Incentivo Fiscal.
11.3.
Quanto ao direito, preliminarmente, alega a nulidade do Despacho
Decisório por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto n°
70.235, de 1972, porque a resposta da CODAC (que teria sido no sentido de a interessada
não estar enquadrada no art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991) não consta dos autos, o que (i)
impediria a contribuinte de exercer adequadamente o seu direito de defesa; e (ii)
caracterizaria a ausência de motivação/ fundamentação da decisão recorrida.
11.3.1. Argumenta que a autoridade fiscal deixou de juntar aos autos a
resposta da CODAC, tendo se limitado a indicar o "e-dossiê" que conteria as informações
que ampararam a decisão. Alega ainda não possuir acesso ao perfil da sociedade
investidora, conforme tela e-CAC (imagem ilegível) que colou à fl. 247.
11.3.2. Assim, por desconhecer o conteúdo da resposta da CODAC, entende
restar nulo o Despacho Decisório, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235,
de 1972, por cerceamento de defesa consubstanciado na limitação imposta à
Impugnante, que não poderá se manifestar adequadamente a respeito do suposto não
enquadramento no art. 9°da Lei n° 8.127/91.
11.3.3. Além disso, alega que a ausência de registro oficial do teor da resposta
da CODAC acarreta a perda da motivação/fundamentação do r. DD recorrido, posto
estar este amparado em documento do qual não se tem conhecimento, o que não se
pode admitir por malferir determinação legal expressa nesse sentido consignada no art.
50, 'caput' e § 1o, da Lei n° 9.784/99.
11.4 Com base no § 3° do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, que preceitua
que, diante de ato nulo, a Autoridade Julgadora, quando puder decidir do mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, deve fazê-lo, ao invés de
pronunciar a nulidade do ato e determinar sua repetição.
11.5 A manifestante passa, então a discorrer a respeito do enquadramento da
sociedade investidora no art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991, e, nesse sentido argumenta que:
- conforme se depreende do art. 9°, caput, e §§ 2° e 4°, da Lei n° 8.167, de 1991,
por meio de interpretação sistemática desses dispositivos, assegura-se a aplicação, a
título de Incentivo Fiscal, em Empreendimento Prioritário, por parte de grupos de
empresas coligadas que, em conjunto com pessoas jurídicas, detenham pelo menos 51%
do capital votante de "Sociedade Titular de Empreendimento", de recursos equivalentes
a setenta por cento do valor da Opção, desde que cada parte (i.e., grupo de empresas
coligadas e pessoas jurídicas integrantes do conjunto) detenha o mínimo de 5% do
capital votante da Sociedade Titular do Empreendimento;
- No caso de participação conjunta, como se verifica "in casW, o § 2° do art. 9°
estabelece o limite mínimo de 20% do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo
de empresas coligadas. Contudo, este percentual fica reduzido para 5% no caso de
projetos considerados estruturadores ao desenvolvimento regional, nos exatos termos
do §4° deste mesmo art 9°;
- A luz do preceito legal reproduzido linhas acima, a Sociedade Investidora faz jus
à Opção FINAM, conforme reconhecido pela própria RFB, por sua Delegacia
Especializada - DEINF/SP, que decidiu em favor da Sociedade Investidora em caso
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
7
análogo, envolvendo Opção FINAM do ano-calendário de 1998, nos autos do Processo
Administrativo 16327.002528/2002-41, deferindo integralmente o PERC, in verbis (Doc.
04 - fls. 299 a 302);
- faz notar que a Sociedade Investidora exerceu sua Opção FINAM, nos termos do
art. 9° da Lei n° 8.167/91, na qualidade de integrante do Grupo de Empresas Coligadas
Santander, dentro do qual está também o Banespa que, por sua vez, detém participação
direta do capital votante de Evadin Indústrias Amazônia S.A., no percentual de 5% e, em
conjunto com Evadin Holding Ltda., detêm mais de 51% de Evadin Indústrias Amazônia S A;
- Evadin Indústrias Amazônia S.A. é Sociedade Titular de Empreendimento, nos
termos do art. 9°da Lei n° 8.167/91, conforme atesta a Resolução n° 9.268/99 emitida pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 14/12/1999 ("Resolução
SUDAMn° 9.268/99");
-
A Resolução SUDAM n° 9.268/99 consigna expressamente a aprovação do
Empreendimento de que é titular Evadin Indústrias Amazônia S A, consistente na produção
de telefones celulares e aparelhos de vídeo, com caráter de interesse para o
desenvolvimento da Amazônia;
-
O Empreendimento de titularidade de Evadin Indústrias Amazônia S.A.
enquadra-se na exigência do art. 9°, § 4°, da Lei n° 8.167/91, haja vista que foi reconhecido
pela SUDAM como estruturador para o desenvolvimento regional, como se verifica na
Resolução SUDAM n° 9.268/99;
-
A Sociedade Investidora, por sua vez, afigura-se sociedade coligada ao
Banespa, ambas pertencendo ao mesmo grupo de empresas coligadas - i.e., Grupo de
Empresas Coligadas Santander, como demonstra o organograma do Grupo Santander
Banespa anexo (Doc. 05 - fls. 305), enquadrando-se na exata dicção do art. 9°, §7°, da Lei n°
8.167/91;
-
à época do exercício da Opção FINAM, estava caracterizado o grupo de
empresas ligadas entre a Sociedade Investidora e o Banespa, uma vez que:
(i)
O Banco Santander Central FEspano S.A. detinha 99,99% de Santander
Investment S A , que por sua vez detinha 99,99% de ABLASA, a qual, por
sua
vez,
detinha
97,04%
do
Banco
Santander
Brasil
S
A
,
que
detinha
99,99% da Sociedade Investidora; e
(ii)
O Banco Santander Central Hispano S.A detinha 96,71% do Banco
Santander S.A, o qual, por sua vez, detinha 98,71% do capital votante do
Banespa.
A Sociedade Investidora é coligada ao Banespa, nos termos do art. 9°, § 7°, da Lei
n° 8.167/91, uma vez que ambas são controladas pelo Banco Santander Central Ffispano
S.A, enquadrando-se, desta forma, na exata dicção do art. 9° da Lei n° 8.167/91;
- Com relação às participações detidas no capital votante de Evadin Indústrias
Amazônia S.A, tem-se que o Grupo de Empresas Coligadas Santander, por meio do
Banespa, detém 5% das ações com direito a voto, adquiridas, em 10/02/2000, por meio
de "Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas" (Doc. 06 - fls. 306/312), ao
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
8
passo que a Evadin Holding Ltda. possui 60% das ações com direito a voto, conforme se
verifica no Acordo entre Acionistas da Evadin Indústrias Amazônia S.A. (Doc. 07 - fls.
314/317);
-
a Evadin Indústrias Amazônia S.A. é Sociedade Titular de Empreendimento,
sendo que o Grupo de Empresas Coligadas Santander e Evadin Holding Ltda. possuem, em
conjunto, mais de 51% do seu capital votante, o que atende ao disposto no art. 9°, § 7°, da
Lei n° 8.167/91;
-
Reportando-se ao Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de
Tributação n° 54 ("PN CST n° 54/75") que definiu o alcance da expressão "participação
conjunta de empresas coligadas", referida no art. 18, 'caput', § 2° e § 3°, do antigo Decreto-
Lei n° 1.376/741, que previa, da mesma forma que o art. 9°, "caput", da Lei n° 8.167/91, o
requisito da participação mínima no capital votante de empresa titular de projeto para fins
de aplicação e usufruto de incentivo fiscal, ressalta que, no caso de grupo de empresas
coligadas, basta que uma das empresas que o compõem detenha o capital votante
suficiente (no caso, mínimo de 5%) da Sociedade Titular de Empreendimento, para que as
demais empresas coligadas se beneficiem. Caso assim não fosse, o legislador não faria a
distinção entre grupo econômico e pessoa jurídica, pois o aproveitamento unicamente pela
empresa do grupo que detém o capital votante da Sociedade Titular de Empreendimento,
vedando o aproveitamento pelas demais empresas do grupo, desaguaria na hipótese de
pessoa jurídica individualmente, o que seria ilógico. Ou seja, entender de forma contrária
tornaria inútil a previsão de aproveitamento por grupo econômico, bastando, assim, a
previsão de pessoa jurídica, isolada ou conjuntamente, o que não se pode admitir;
11.6. Subsidiariamente, alega enquadramento no art. 1o, caput, e § 3° da Lei n°
9.808, de 1996, para fins do FINAN, posto que, no seu entender, a produção de telefones
celulares poderia ser considerado como empreendimento de infraestrutura na área de
telecomunicações (argumentos às fls. 255/256).
12.
Tendo em vista a alegação da impugnante de que não teve acesso ao
documento que embasou o despacho decisório recorrido, o processo foi baixado em
diligência (Resolução 16- 000.683 - 8a. Turma/DRJ/SPO, de 29/09/2016, fls. 319/325) a fim
de melhor instruir o processo e afastar a nulidade por cerceamento do direito de defesa,
para juntada e ciência à contribuinte interessada da documentação que serviu de prova
para o indeferimento do pedido, qual seja aquela concernente à resposta da Coordenação
de Cobrança -CODAC/Cobra/Dipej ao Memorando de fls. 228, que trata do questionamento
feito pela Diort/DEINF-SP quanto à participação da contribuinte "Santander Brasil
Arrendamento Mercantil S/A", CNPJ 00.589.171/0001-06, em projeto próprio nas regiões
incentivadas dentro das condições exigidas pela MP n° 2.145/01, especificamente em
relação à fruição dos benefícios da aplicação no Finam no curso do exercício de 2002 - ano-
calendário de 2001 (verificação do enquadramento no art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991),
conforme documento de fls. 319/325.
13.
Juntados aos autos (i) o Memo n° 075/2016 RFB/Codac/Cobra/Dipej (fl.
227),que se reporta ao Ofício n° 276/SFRI/DFRP/CGAC, de 04/04/2016; (ii) o Ofício n°
276/SFRI/DFRP/CGAC, de 04/04/2016 (fl. 328/329), em que informa que a empresa inscrita
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
9
no CNPJ 00.589.171/001-06 não participa de projeto incentivado pelo FINAM, referente ao
Exercício de 2002, na modalidade do art. 9° da Lei n° 8.176, de 1991, e adverte para a
necessidade de averiguar todos os CNPJ das coligadas/controladas direta e indiretamente a
ela relacionadas; (iii) Correspondência eletrônica interna do Banco da Amazônia
informando que "O investidor Santander Brasil Arrendamento Mercantil S/A (Santander
Leasing) teve opção confirmada no exercício/2002 em favor do Finam, mas não participou
de projeto próprio (vide Opções do Investidor/', fl. 330; (iv) Correspondência DAN/Gerência
Regional Belém/DFRP/Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais/Ministério da
Integração Nacional (fls. 331/332) informando não terem sido localizados registros que
atestassem a participação da empresa CNPJ n° 47.193.149/0001-06, entretanto localizaram
recursos acatados pela Secretaria da Receita Federal por meio de OEA em favor da empresa
Santander Leasing S/A (Processo n° 16327.001319/2004-41) e, com base nas informações
colhidas do banco de dados daquela Gerência informam a seguinte situação:
i)
Que as empresas do grupo BANESPA optavam e direcionavam recursos de
que trata o artigo 9o da Lei n.° 8.167/91 a projetos aprovado pela SUDAM nas condições
exigidas pelas Medidas Provisórias 2.199-14/2001 (define diretrizes para os incentivos
fiscais), e 2.157-5 (cria a ADA e extingue a SUDAM);
ii)
Que a empresa SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. -
CNPJ/MF n.° 47.193.149/0001-06, atual SANTANDER LEASING S/A, participa direta e
indiretamente como controlada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A;
iii)
o grupo BANESPA, do qual o BANCO SANTANDER è o sucessor por
incorporação, já aplicava recursos do FiNAM em projetos aprovados pela extinta
SUDAM antes das edições das Medidas Provisórias n.o 2.199-14,2.156-5 e 2.157-5,
ambas de 24 de agosto de 2001.
14. Tendo tomado ciência do teor dos documentos de fls. 327/332, a impugnante
volta a manifestar-se no processo a respeito da documentação juntada aos autos, conforme
petição de fls. 341 a 346, na qual argumenta que:
- junto com o Memorando CODAC n° 75, de 2016, foram encaminhados "para
criteriosa avaliação dessa Delegacia'" os seguintes documentos: (i) Ofício n° 276, expedido
pelo Ministério da Integração Nacional, em 04/04/2016; e a (ii) Resposta apresentada pela
D. Secretaria de Fundos Regionais e incentivos Fiscais a respeito da participação da
Manifestante em projetos financiados com recursos do FiNAM;
- Por meio do Ofício n° 276, o Ministério da Integração Nacional informava à
CODAC que, não poderia afirmar se a Sociedade Investidora de fato, não teria
participado de projeto incentivado pelo FINAM, pois, ainda que o Banco da Amazônia e a
Gerência Regional de Belém/PA tivessem verificado que a empresa não possuía projetos
próprios na região, tal participação poderia ser dar de forma indireta (por meio de
coligada/controlada), sendo certo que o Ministério não dispunha de meios para checar
tal informação;
- a Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais informou que (i) a
Sociedade Investidora não participou de projeto próprio na área incentivada, mas (ii)
que teria participado indiretamente de projetos incentivados pelo FINAM em tal período,
na qualidade de integrante do Grupo de Empresas Coligadas Santander, o qual é
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
10
sucessor do BANESPA. que já aplicava recursos do FINAM em projetos aprovados pela
extinta SUDAM;
- Da análise dos documentos mencionados acima, infere-se que, a CODAC
informou à DEINF que a Sociedade Investidora não participou de projeto incentivado na
região, tendo, contudo, encaminhado às informações fornecidas pela D. Secretaria de
Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional à D. DEINF/SP
para que esta, por sua vez, pudesse formar sua convicção acerca do enquadramento no
artigo 9°da Lei n° 8.167/91;
- teria olvidado a D. DEINF/SP, conforme já visto que, apesar de não participar de
projeto próprio na região incentivada pelo FINAM, a Sociedade Investidora exerceu sua
Opção na qualidade de integrante do Grupo de Empresas Coligadas Santander, dentro
do qual está também o Banco Banespa S/A, do qual o Banco Santander S/A é sucessor
por incorporação e que já aplicava recursos em projetos aprovados pela extinta SUDAM;
- a Sociedade Investidora faria jus ao incentivo fiscal, nos termos do artigo 9° da
Lei n° 8.167/91, por participar do Grupo de Empresas Coligadas Santander, sucessoras do
antigo Banco Banespa S/A, que, por sua vez, detinha participação no capital votante de
diversas sociedades titulares de empreendimentos considerados prioritários ao
desenvolvimento da região da extinta SUDAM, como expressamente atestado pela Divisão
de Análise de Projetos (DAN), da Gerência Regional de Belém, do Departamento Financeiro
e de Recuperação de Projetos, da Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do
Ministério da Integração Nacional (Doc. 02 - fls. 359/360).

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-78.851, de 27 de julho de 2017 (e-fls. 363), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos
regionais manifestadas a partir de 02/05/2001, a legislação tributária veda
a concessão de incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o
pleiteante não detenha projetos próprios nas áreas de aplicação de
recursos e/ou participação como acionista (51% do capital votante) em
projetos incentivados pelos Fundos de Investimento. A opção pelo
incentivo fiscal é dirigido às pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta
e um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento
de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional. Nos casos de participação conjunta, será
obedecido o limite mínimo de vinte por cento do capital votante para cada
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
11
pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com
recursos próprios.
Em regra específica, o limite mínimo de 5% para cada pessoa jurídica ou
grupo de empresas impõe a comprovação de que o investimento refira-se
a projetos de infraestrutura, conforme definição constante do caput do art.
1o da Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados
estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo
Poder Executivo, tomando como base os planos estaduais e regionais de
desenvolvimento.

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, em síntese, repete e
reafirma argumentos já oferecidos em sede de Manifestação de Inconformidade, acrescentando
outros, reproduzidos resumidamente na sequência.
Como preliminar, requer a nulidade do julgado, sob o argumento de que a instância
a quo deveria “...analisar a premissa da Delegacia de origem, isto é, enfrentar a questão de se a
Recorrente participa ou não de projeto incentivado”, que, ”Porém, isso não foi feito, o que
deflagra a nulidade do julgado” porque “...a negativa do PERC implica comprometimento dos
motivos apontados, nos termos da fundamentação, sob pena de nulidade, por violação ao direito
de defesa.”
No mérito, diz que “Ao contrário do alegado pela DRJ/SPO, está provado que o
projeto desenvolvido pela Evadin Indústrias Amazônia S.A foi considerado, pelo Poder Executivo,
como estruturador ao desenvolvimento regional”, que “...o Empreendimento de titularidade de
Evadin Indústrias Amazônia S/A enquadra-se na exigência do art. 9o, § 4o, da Lei 8.167/91, pois foi
reconhecido como estruturador para o desenvolvimento regional, como se verifica na Resolução
SUDAM 9.268/99... .”
Sustenta que a DRJ “...pôs em questão a participação da Recorrente em Evadin S/A
com base no Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas, especialmente acerca de
cláusulas que limitariam a condição de sócio da Recorrente, e, consequentemente,
desqualificariam o seu enquadramento no art. 9o da Lei 8.167/91”, acrescentando que “...a Lei
8.167/91, ao tratar dos limites e condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais,
não dispôs sobre qualquer restrição, ou condição, para fruição do Incentivo Fiscal, subordinadas à
percepção de dividendos e outros rendimentos do acionista decorrente de sua participação no
capital da Sociedade Titular de Empreendimento.”
Aduz que “A intenção do legislador foi elencar percentuais do capital votante, ou
seja, o critério eleito pelo legislador é o elemento político (diga-se controle político na companhia
investida) e não os direitos econômicos e financeiros das ações detidas” e que “...a legislação
tributária sequer poderia entrar em tal seara, para alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, conforme estabelece o art. 110 do CTN.”
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
12
Afirma que “...tentou a D. DRJ/SPO argumentar que a restituição das ações, pelo
BANESPA, à Evadin Holding, previsto no aditamento ao contrato de mútuo realizado em
27/12/2001, seria anterior à opção e, portanto, não estaria comprovada a participação societária
do BANESPA” e que “...essa cláusula assegura a participação societária do BANESPA na Evadin
Indústrias Amazônia S.A até 2004, sendo certo que o período em tela (i.e., ano-calendario 2002)
está devidamente abrangido pelo referido Contrato, o que corrobora o direito da Recorrente em
detrimento do argumento da D. Instância infra.”
Relata que no julgado “...afirmou-se que, se comprovada a participação
mencionada, ainda sim não estaria enquadrada no §2° do art. 9o da Lei 8.167/91, porquanto não
teria sido integralizado com recursos próprios do BANESPA, mas por meio de ações obtidas a título
gratuito”, mas que “...eventual nulidade ou insubsistência das cláusulas, não invalidaria o Contrato
de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas e, portanto, permanece válido tal negócio jurídico,
mesmo nesta hipótese.”
Assevera que “...do ponto de vista da aplicação do Incentivo Fiscal, não há qualquer
restrição que retire o caráter de pessoa jurídica investidora (acionista), conforme pretendeu
imputar a D. DRJ/SPO, seja pela questão da percepção dos dividendos ou do direito de preferência
da aquisição das ações.”
Registra, ainda, que a “...D. DRJ/SPO entendeu que a produção de celulares não
configuraria empreendimento de infraestrutura...”, mas que “...esta afirmação não merece
prosperar...” porque “A redação do art. no art. 1o, caput, e § 3°, da Lei 9.808/96, expressamente
dispõe quais são os projetos de infraestrutura; são eles: energia, telecomunicações, transportes,
abastecimento de água, produção de gás e instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário.”
Aduz que “Ainda que se entendesse que a atividade de produção de telefonia
celular não estaria abarcada no conceito de infraestrutura, há de se notar que a redação do art.
9o, §4°, da Lei 8.167/91, expressamente esclarece ‘(...) bem como aos considerados estruturadores
para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo(...)’”, que “...é de se notar
que, para fins de investimento relativos ao FINAM, a fabricação de telefones celulares está
compreendida entre as atividades de interesse de desenvolvimento regional, conforme previsto
na Resolução 7.077/91, à época da regulamentação dos incentivos fiscais regionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
13
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro
de 2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Em sede de preliminar, o sujeito passivo postula a nulidade do acórdão recorrido,
sob o argumento de ter havido inovação nos fundamentos que consubstanciaram o indeferimento
do PERC, eis que, no seu entendimento, a instância a quo deveria analisar a premissa da Delegacia
de origem, isto é, enfrentar a questão da participação ou não do Recorrente de projeto
incentivado, o que, supostamente, não foi feito.
A fim de investigar a ocorrência da propalada inovação de critério jurídico pelo
acórdão recorrido, convém, para efeito de comparação, trazer à baila os fundamentos que
determinaram o indeferimento do PERC pela Unidade de Origem, in verbis (destaques deste
relator):
(...)
Conforme dados constantes da ficha 29 — Aplicações em Incentivos Fiscais da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, o contribuinte
optou por destinar parcela do imposto de renda recolhido para aplicação no fundo Finam -
TELA ABAIXO.
(...)
Todavia, no processamento eletrônico da DIPJ, não foi reconhecido o direito ao
incentivo Fiscal, o que motivou a apresentação deste Perc.
Com referência à regularidade fiscal, o Acórdão Carf n° 9101-002.161 de 8 de
dezembro de 2015, estribado na Súmula Carf n° 37, supera a questão.
(...)
Contudo, para fins de verificação da ocorrência (de enquadramento ou não no
artigo 9o, da Lei n.° 8.167/91), com vistas a instruir o processo e motivar este Despacho
Decisório, a administração deveria intimar o contribuinte a anexar ao processo declaração
onde o mesmo alegue estar (ou não) enquadrado no art. 9o da Lei no 8.167, de 1991,
providência antecipada pelo interessado nas folhas n° 46 e 47.
Ora, uma vez declarado pelo contribuinte que o mesmo é pessoa jurídica
enquadrada no art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, restaria à administração contatar a
Codac, para que esta solicitasse por meio de ofício a Secretaria de Fundos Regionais e
Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional, documento oficial informando se
o contribuinte realmente participa de projeto próprio nas regiões incentivadas, dentro
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
14
das condições exigidas pela Medida Provisória no 2.145, de 2001, o que foi feito como faz
certo a documentação juntada na folha n° 228 e no e-Dossiê 10010.003423/0516-06
vinculado.
Como a Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais, através da Codac,
pronunciou o entendimento de que o contribuinte não está enquadrado no art. 9o da Lei
no 8.167, de 1991, resta indeferir o pleito do interessado.

Como se observa, de fato, a controvérsia jurídica diz respeito à verificação da
ocorrência de enquadramento ou não no artigo 9o da Lei n.° 8.167/91, para fins de fruição de
benefício fiscal. Referido dispositivo reza:
(...)
Art. 9° As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, a
aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 1° Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de
incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o
qual, além de ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer
parcela de recursos para aplicação na conformidade do art. 5° desta Lei. (Redação
dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte
por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas
coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001).
§ 3° O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções
que forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta
lei.
(...)
§ 7° Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo,
aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente,
pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última, como
integrante do grupo. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de
(2001).
(...)

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
15
Da análise da decisão recorrida, não se vislumbra inovação de critério jurídico,
como quer fazer crer o Recorrente.
Isto porque a verificação do enquadramento ou não do Recorrente em projeto
incentivado para fins de fruição do benefício fiscal, como visto linhas acima, competia à Secretaria
de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Departamento Financeiro e de Recuperação de
Projetos – DFRP, e o acórdão recorrido, sob este aspecto, foi bastante diligente em sua análise,
optando, inclusive, pela baixa do processo em diligência para que fosse acostado aos autos o
documento oficial emitido pelo órgão informando se o contribuinte realmente participava de
projeto próprio nas regiões incentivadas, dentro das condições exigidas pela Medida Provisória no
2.145. Confira-se (destaques deste relator):
12.
(...)
13.
Embora o documento que comprovaria a impossibilidade de a
impugnante verificar a resposta da CODAC ao Memorando Deinf/Diort n° 65, de 2016 (fl.
228) esteja ilegível (quadro do e-CAC colado à fl. 247), fato é que a resposta que
embasou a decisão não consta do presente processo e, assim, em homenagem aos
princípios que norteiam o processo administrativo (art. 2°, capul, da Lei n° 9.784, de
1999), entendo que o processo deva retornar para a Delegacia de Origem para
esclarecimento e saneamento.
14.
Por todo o exposto, a fim de melhor instruir o processo e a afastar a
alegada nulidade por cerceamento do direito de defesa, voto pela conversão do
julgamento em diligência devendo o processo ser devolvido à DIORT/DEINF-SP para:
a) que seja instruído com a documentação que serviu de prova para o
indeferimento do pedido, qual seja aquela concernente à resposta da Coordenação de
Cobrança - CODAC/Cobra/Dipej ao Memorando de fls. 228, que trata do questionamento
feito pela Diort/DEINF-SP quanto à participação da contribuinte "Santander Brasil
Arrendamento Mercantil S/A", CNPJ 00.589.171/0001-06, em projeto próprio nas regiões
incentivadas dentro das condições exigidas pela MP n° 2.145/01, especificamente em
relação à fruição dos benefícios da aplicação no Finam no curso do exercício de 2002 - ano-
calendário de 2001 (verificação do enquadramento no art. 9o da Lei n° 8.1.67, de 1991);
(...)

Mesmo diante da não comprovação da existência de projeto próprio nas regiões
incentivadas informada no ofício exarado pela DFRP, o acórdão recorrido esquadrinhou os
argumentos e documentos apresentados pelo Recorrente no recurso e concluiu pela insuficiência
probatória para fins de justificar a fruição do benefício fiscal, exteriorizando suas razões de decidir
face aos requisitos necessários exigidos pela legislação para deferimento do pleito e às premissas
levantadas pelo próprio Recorrente, constantes da Manifestação de Inconformidade.
Pelos motivos expostos, não se vislumbra, no presente caso, inovação de critério
jurídico pela decisão recorrida, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar arguida.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
16

Mérito
Como visto, a controvérsia instalada limita-se à verificação do enquadramento da
recorrente no art. 9° da Lei n° 8.167/91 para fins da fruição do benefício previsto no dispositivo
legal.
O ponto fulcral do não reconhecimento da postulação do ora Recorrente pela
instância a quo, como visto em preliminar, foi a inexistência de documento oficial comprobatório
da participação do Recorrente em projeto próprio nas regiões incentivadas, dentro das condições
exigidas pela Medida Provisória no 2.145.
Para contrapor tal assertiva, o então manifestante fez menção à existência da
Resolução SUDAM no 9.268, de 1999, a qual estaria a demonstrar a aprovação do
empreendimento de que é titular Evadin Indústrias Amazônia S/A (sua coligada), consistente na
produção de telefones celulares e aparelhos de vídeo, com caráter de interesse para o
desenvolvimento da Amazônia.
Pois bem, apesar de o Recorrente arguir que seu direito ao enquadramento nas
condições do art. 9o da Lei no 8.167/91 estava amparado na existência de empreendimento da sua
coligada Evadin Indústrias Amazônia, atestado pela Resolução SUDAM no 9.268, de 1999, o fato é
que este suposto documento não consta dos autos, o que, por si só, já seria suficiente para atestar
a ilegitimidade do pleito, eis que a aprovação de projeto incentivado é condição sine qua non para
reconhecimento do benefício fiscal, conforme expressamente exigido pelo artigo 9o da Lei n.°
8.167/91:
Art. 9° As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada
ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional,
a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)

Acerca do fato destacado, o Recorrente faz referência sintética no item 35 do seu
recurso, in verbis:
32. Ao contrário do alegado pela DRJ/SPO, está provado que o projeto
desenvolvido pela Evadin Indústrias Amazônia S.A foi considerado, pelo Poder Executivo,
como estruturador ao desenvolvimento regional. Ou seja, o Empreendimento de
titularidade de Evadin Indústrias Amazônia S/A enquadra-se na exigência do art. 9o, § 4o,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
17
da Lei 8.167/91, pois foi reconhecido como estruturador para o desenvolvimento
regional, como se verifica na Resolução SUDAM 9.268/99, in verbis:
‘(..) RESOLVE:
Promulgar, pelo que se contém do PARECER DAP/D AI Na 437/99 e PARECER
DEJ/PG N° 130/99, e seus Anexos, a presente Resolução do Conselho Deliberativo
que aprova o PROJETO DE IMPLANTAÇÃO de interesse da empresa EVADIN
INDÚSTRIAS AMAZONAS S/A, localizada em Manaus, Estado do Amazonas. O
projeto tem como objetivo a implantação de uma indústria do ramo eletrônico,
voltada à produção de monitores de vídeo e telefones celulares digitais, com
recursos do FINAM, no valor total de R$ 8.150.700,00 e R$ 46.187.300,00, na
forma dos artigos 5o e 9o, respectivamente, da Lei n° 8.167/91. (Processo n°
CUP/03020/01282/99)(...) (destacamos)

Como se pode perceber, o Recorrente transcreve um trecho do recurso, o qual
intitula “Resolução SUDAM 9.268/99”, que, por si só, não tem natureza jurídica de Resolução, a
menos que seja corroborado por documento oficial emitido pela SUDAM, o que não foi o caso,
conforme relatado.
A propósito, o Código de Processo Civil (CPC), no seu art. 373, reza que a prova da
existência de um direito cabe a quem o alega possuir:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

A despeito da falta de comprovação de requisito básico para a fruição do benefício
fiscal atestada por informação oficial de órgão legitimado - o que, repita-se, por si só, é suficiente
ao não provimento do recurso – passamos a analisar as demais alegações recursais.

Enquadramento do Recorrente nos §§ 2° e 4° do art. 9o da Lei 8.167/91 e do
empreendimento da coligada Evadin Indústrias Amazonas S/A no art. 1o da Lei n° 9.808/1996
As normas legais supra rezam (destaques deste relator):
Lei n° 9.808/1996
Art. 1o Os recursos decorrentes da dedução em favor do Fundo de Investimentos
do Nordeste – Finor, do Fundo de Investimentos da Amazônia – Finam e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo – Funres, de que trata
o art. 1o, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "g", do Decreto-Lei no 1.376, de 12
de dezembro de 1974, poderão ser aplicados em empreendimentos não-
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
18
governamentais de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes,
abastecimento de água, produção de gás e instalação de gasodutos, e
esgotamento sanitário), além das destinações legais atualmente previstas.
Lei 8.167/91
(...)
Art. 9° As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, a
aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 1° (...)
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de
vinte por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de
empresas coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada
pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001).
(...)
§ 4o O recolhimento das parcelas correspondentes ao incentivo fiscal ficará
condicionado ao pagamento da parcela do Imposto de Renda.
(...)

Sobre o tema, o acórdão recorrido, em suma, argumenta que a interessada não se
enquadraria no disposto art. 1° da Lei n° 9.808/99, uma vez que o Empreendimento da Evadin
Indústrias Amazônia S/A consiste na produção de telefones celulares, o que não pode ser
considerado como empreendimento de infraestrutura na área de telecomunicações
O Recorrente, por sua vez, argui, em suma, que o projeto desenvolvido pela Evadin
Indústrias Amazônia S.A foi reconhecido como estruturador para o desenvolvimento regional pela
Resolução SUDAM 9.268/99, e que para fins de investimento relativos ao FINAM, a fabricação de
telefones celulares está compreendida entre as atividades de interesse de desenvolvimento
regional, conforme previsto na Resolução 7.077/91.
Sem razão o Recorrente.
Ainda que se admita a efetividade da “Resolução SUDAM no 9.268/99”, transcrita
pelo Recorrente no recurso, não há nela, e tampouco nos autos, informação inequívoca de que o
projeto possui caráter estruturador para o desenvolvimento regional para fins de redução do
limite mínimo a 5%, conforme prescreve o § 4o do art. 9o da Lei 8.167/91. Consta naquela
unicamente o registro de que o projeto tem como objetivo a implantação de uma indústria do
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
19
ramo eletrônico, voltada à produção de monitores de vídeo e telefones celulares digitais. Este
texto, bem como o da Resolução 7.077/91, de maneira nenhuma, permitem inferir aquele caráter.
Por outro lado, nem mesmo se poderia invocar que se trata de um projeto de
infraestrutura porque, conforme atesta o caput do art. 1o da lei no 9.808/99, tal hipótese refere-se
somente
aos
empreendimentos
não-governamentais
de
infraestrutura
(energia,
telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção de gás e instalação de
gasodutos, e esgotamento sanitário). Nada relacionado, portanto, com a produção de bens de
consumo, como monitores de vídeos e telefones celulares.
Neste contexto, o limite mínimo aplicado para o caso seria o de 20% do capital
votante, estabelecido pelo §2° do art. 9o da Lei 8.167/91.
Assim, considerando que, de acordo com as informações prestadas pela própria
recorrente, o seu grupo de empresas coligadas, por meio do BANESPA, possuía na ocasião apenas
5% do capital votante da Evadin Indústrias Amazônia, conclui-se que esta participação seria
insuficiente para atender àquele limite mínimo.
Por outro lado, ainda que, por hipótese, fosse comprovada a participação societária
mencionada, não poderia ser enquadrada no §2° do art. 9o da Lei 8.167/91 porquanto não teria
sido integralizada com recursos próprios do BANESPA, mas por meio de ações obtidas a título
gratuito da empresa Evadin Indústrias Amazônia S.A, como bem apontado pelo acórdão recorrido.
Assim, por entender que os argumentos apresentados no recurso sobre os temas
descritos são ineficazes para desconstituir a percuciente análise feita pela instância a quo - e por
concordar inteiramente com as razões consignadas no acórdão recorrido sobre tais matérias -,
decido mantê-lo pelos seus próprios fundamentos, valendo-me do §12 do art. 114 da Portaria MF
no Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los
em seguida (destaques do original):
DA OPÇÃO PELA APLICAÇÃO DE PARTE DO IRPJ NO FINAM (participação na
‘Evadin Indústrias Amazônia S/A’)
17.
A manifestante entende que a sua sucedida "Santander Brasil
Arrendamento Mercantil S/A" - CNPJ n° 00.589.171/0001-06 (sociedade investidora) teria
direito ao gozo do incentivo fiscal pertinente à opção por aplicação de parte do IRPJ relativo
ao ano-calendário 2001, exercício 2002, no FINAM, porquanto, integrante do Grupo de
Empresas Coligadas Santander, dentro do qual está também o Banespa que, por sua vez,
detém participação direta do capital votante de Evadin Indústrias Amazônia SA, no
percentual de 5% e, em conjunto com Evadin Holding Ltda., detêm mais de 51% de Evadin
Indústrias Amazônia AS, destacando ser esta última Sociedade Titular de Empreendimento,
nos termos do art. 9° da Lei n° 8.167/91, conforme atesta a Resolução n° 9.268/99 emitida
pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 14/12/1999
(‘Resolução SUDAM n° 9.268/99’ que consigna expressamente a aprovação do
Empreendimento de que é titular Evadin Indústrias Amazônia SA, consistente na produção
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
20
de telefones celulares e aparelhos de vídeo, com caráter de interesse para o
desenvolvimento da Amazônia).
17.1. Ainda conforme a manifestante, a Sociedade Investidora, por sua vez,
afigura-se sociedade coligada ao Banespa, ambas pertencendo ao mesmo grupo de
empresas coligadas - i.e., Grupo de Empresas Coligadas Santander, como demonstra o
organograma do Grupo Santander Banespa anexo (Doc. 05 - fls. 305), enquadrando-se na
exata dicção do art. 9°, §7°, da Lei n° 8.167/91.
17.2. Argúi a manifestante que, com relação às participações detidas no capital
votante de Evadin Indústrias Amazônia S/A (empresa de interesse para o desenvolvimento
da Amazônia), tem-se que o Grupo de Empresas Coligadas Santander, por meio do
BANESPA, detém 5% (cinco por cento) das ações com direito a voto, adquiridas em
10/02/2000 por meio de ‘Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas’ (Doc. 06 -
fls. 310/312 e 307/309) ‘ADITAMENTO AO CONTRATO DE MÚTUO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
NOMINATIVAS DE EMISSÃO DA EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA S.A.’), ao passo que a
Evadin Holding Ltda. possui 60,00% (sessenta por cento) das ações com direito a voto,
conforme se verifica no Acordo entre Acionistas da Evadin Indústrias Amazônia S/A. (Doc.
07 - fls. 314/317 – ‘ACORDO ENTRE ACIONISTAS - EVADIN INDÚSTRIA AMAZÔNIA S.A.’).
Segundo a legislação de regência da matéria, a opção para aplicação em
Investimentos Regionais ficou extinta a partir de 2 de maio de 2001 para as pessoas
jurídicas que não se enquadrem no art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991 (MP n° 2.199-14, de
2001, art. 4°; e MP n° .2.145, de 2001, art. 50, XX, atuais MP n° 2.156-5, de 2001, art. 32,
XVIII, e n° 2.157-5, de 2001, art. 32, IV). Disso não há controvérsia.
18. Desde a edição da Medida Provisória n° 2.058, de 23/08/2000 (DOU de
24/08/2000) sucessivamente reeditada até a edição da MP 2199-14, de 24/08/2001, o
artigo art. 9° da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, assim prescreve:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de
sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder
Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento,
de recursos equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o,
inciso I. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de ajustado
ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para aplicação
na conformidade do art. 5o desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de
2001)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte
por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14,
de 2001) (grifo acrescentado)
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
21
§ 3° O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções
que forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
§ 4o Relativamente aos projetos de infra-estrutura, conforme definição constante
do caput do art. Io da Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados
estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo,
tomando como base os planos estaduais e regionais de desenvolvimento, o limite de que
trata o § 2o deste artigo será de cinco por cento. (Redação dada pela Medida Provisória n°
2.199-14, de 2001)
§ 5o O disposto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.808, de 1999, será realizado somente
na forma deste artigo ou, excepcionalmente, em composição com recursos do art. 5o desta
Lei, mediante subscrição de debêntures conversíveis em ações, a critério do Ministério da
Integração Nacional. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 6o Excepcionalmente, apenas para os casos de empresas titulares dos projetos
constituídas na forma de companhias abertas, serão mantidas as regras vigentes no inciso II
do § 2o do art. 1o da Lei no 9.808, de 1999. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-
14, de 2001)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo,
aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela
mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última, como integrante do
grupo. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 8o Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão
comprovar capacidade de aportar os recursos necessários à implantação do projeto,
descontadas as participações em outros projetos na área de atuação das extintas SUDENE e
SUDAM, cujos pleitos de transferência do controle acionário serão submetidos ao Ministério
da Integração Nacional, salvo nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observada qualquer das condições previstas no § 9o. (Redação dada pela Medida Provisória
n° 2.199-14, de 2001)
§ 9o A aplicação dos recursos das pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que se enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada: (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
I
- quando o controle acionário ocorrer de forma isolada, sob a modalidade
de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações; e
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
II
- nos casos de participação conjunta minoritária, sob a modalidade de ações
ou debêntures conversíveis em ações. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de
2001)
§ 10. O Ministério da Integração Nacional poderá, excepcionalmente, autorizar o
ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida nos §§ 2o, 4o e 6o, deduzidos
os compromissos assumidos em outros projetos já aprovados pelas extintas SUDENE e
SUDAM, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
22
que a nova participação acionária minoritária venha a garantir os recursos de incentivos
anteriormente previstos, em substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de
empresas coligadas que: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
I - esteja em processo de concordata, falência ou liquidação; (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001) (Vide Medida Provisória n° 2.216-37, de 31.8.2001)
II - não tenha apresentado, nas declarações de imposto sobre a renda dos dois
últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos
assumidos por ocasião da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da
Secretaria-Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional extinta.
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 11. Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de
participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste
artigo, será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora, que deverá manter o
percentual de que tratam os §§ 2o, 4o e 6o deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória n°
2.199-14, de 2001)
§ 12. Os recursos deduzidos do imposto sobre a renda para aplicação em projeto
próprio, conforme estabelecido neste artigo, deverão ser aplicados até 31 de dezembro do
segundo ano subseqüente ao ano-calendário a que corresponder a opção, sob pena de
reversão ao Fundo respectivo com a correspondente emissão de quotas em favor do
optante. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 13. O prazo de que trata o § 12 poderá ser prorrogado, a critério do Ministério
da Integração Nacional, quando a aplicação dos recursos estiver pendente de decisão
judicial ou administrativa. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 14. A aplicação dos recursos na modalidade prevista neste artigo não poderá
ultrapassar sessenta por cento do valor do investimento total previsto no projeto ou,
excepcionalmente, setenta por cento para o caso de projetos de infra-estrutura, a critério
do Ministério da Integração Nacional, obedecidos aos limites de incentivos fiscais
constantes do Calendário de Inversões e Mobilização de Recursos Aprovado. (Incluído pela
Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
20.
No caso, a contribuinte está a defender que pertence ao Grupo
(de empresas coligadas) Santander que deteria 5% (cinco por cento) do capital votante
da empresa ‘Evadin Indústrias Amazônia S.A.’ (empresa de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento da Amazônia).
21.
Note-se, contudo, que o percentual de 5% (cinco por cento) de
participação no capital votante da empresa não obedece ao limite mínimo de 20% (vinte
por cento) estabelecido no § 2° do artigo 9° da Lei n° 8.167, de 1991, com a redação
dada pela Medida Provisória n° 2.058, de 23/08/2000 (DOU de 24/08/2000),
sucessivamente reeditada até a edição da MP 2.199-14, de 24/08/2001.
22.
Ademais, a participação do Grupo (a que a interessada diz
pertencer) no capital social da empresa ‘Evadin Indústrias Amazônia S.A.’ é
questionável, isto porque o ‘Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas’ cuja
cópia encontra-se às fls. 310/312 e que lhe faria prova desta condição, possui cláusula
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
23
restritiva de direito de sócio, conforme extrai-se do parágrafo segundo da cláusula
segunda do referido contrato:
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em razão do mútuo ora ajustado, a MUTUARIA exercerá,
durante sua vigência, todos os direitos inerentes à qualidade de acionista que lhe é
conferida pela transferência das ações objeto do presente contrato, com exceção dos
dividendos, bonificações em dinheiro, bem como a concorrência em todos os eventos
qualificados como de distribuição de resultados, que serão imediatamente transferidos à
MUTUANTE. A mutuante se responsabilizará por todos os tributos incidentes nesta
transferência. (grifo acrescentado)
Também o Acordo entre acionistas à fl. 314/317 contém cláusula restritiva de
direito a sócio. Veja-se a Cláusula 3a alínea "b":
b) a INVESTIDORA [Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA] cede à
CONTROLADORA [Evadin Holding Ltda] o direito de preferência à aquisição das ações que
proporcionalmente lhe couberem; (grifo acrescentado)
22.2.
Ora, consoante art. 109, incisos I e IV, da Lei n° 6.404, de 1976,
abaixo reproduzido, fica demonstrado que tais cláusulas estão a ferir os direitos inerentes à
condição de sócio:
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista
dos direitos de:
I
- participar dos lucros sociais;
II
- participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto
nos artigos 171 e 172;
V
- retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.
§ 1° As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares.
§ 2° Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os
seus direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral.
§ 3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os
acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários,
poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar.(Incluído
pela Lei n° 10.303, de 2001)
23.
Com efeito, é inoponível ao Fisco, para fins de gozo de incentivo fiscal,
ocontrato de mútuo de ações firmado entre a contribuinte manifestante e a sócia
majoritária de empresa de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo,
prioritário para o desenvolvimento da Amazônia, em que não se encontra configurada a
participação efetiva da manifestante, ou do grupo a que pertença, no empreendimento, na
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
24
medida em que os direitos inerentes à condição de sócio não lhe foram assegurados e o
contrato estaria a visar única e exclusivamente o usufruto de benefício fiscal.
DO ALEGADO ENQUADRAMENTO DA EVADIN NA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART.
1° DA Lei n° 9.808, de 1999
24.
Também não merece prosperar o argumento de que a interessada se
enquadraria no disposto art. 1° da Lei n° 9.808/99, uma vez que o Empreendimento da
Evadin Indústrias Amazônia S/A consiste na produção de telefones celulares, o que pode
ser considerado como empreendimento de infraestrutura na área de telecomunicações.
Art. 1o Os recursos decorrentes da dedução em favor do Fundo de Investimentos
do Nordeste - Finor, do Fundo de Investimentos da Amazônia - Finam e do Fundo de
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo - Funres, de que trata o art. 1o,
parágrafo único, alíneas "a", "b" e "g", do Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
poderão ser aplicados em empreendimentos não-governamentais de infra-estrutura
(energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção de gás e
instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário), além das destinações legais atualmente
previstas.
§ 1o A aplicação de que trata este artigo poderá ser realizada na forma do art. 9o
da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, ou em composição com os recursos de que trata o
art. 5o da mesma Lei. (Redação dada pela Lei n° 10.177, de 12.1.2001)
§ 2o Caso as empresas titulares dos projetos sejam constituídas na forma de
companhias abertas, devem ser observadas as seguintes condições especiais:
I
- considera-se acionista controlador aquele assim definido no art. 116 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II
- a participação acionária mínima para assegurar a aplicação direta será de
dois décimos por cento do capital social, independentemente da vinculação do
acionista ao grupo controlador.
§ 3o Nos demais casos, serão observadas as normas do art. 9o da Lei no 8.167, de
1991, aplicando-se o percentual de que trata o seu § 4o.
§ 4o (...)
24.1.
De forma alguma a produção de telefones celulares poderia ser
considerado empreendimento de infraestrutura. Ora, segundo o dicionário eletrônico
"Novo Dicionário Aurélio", versão 6.0.6, infraestrutura significa "5. Urb. Numa cidade, o
conjunto das instalações necessárias às atividades humanas, como rede de esgotos e de
abastecimento de água, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás
canalizado". Como se vê a produção de telefone celular não está inserido no conceito
de infraestrutura na área de telecomunicações. Aliás, o aparelho celular produzido pela
Evadin para poder funcionar na Amazônia precisa de infraestrutura pertinente à rede de
telecomunicações (redes de transmissão, antenas retransmissoras instaladas, toda a
gama de aparato para operações via satélites, etc...), mas, frise-se, a produção de
celulares com tal infraestrutura não se confunde.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
25
Convém, ainda, assinalar que a interessada, a despeito de mencionar a Resolução
SUDAM n° 9.268, de 1999, (que estaria a demonstrar "a aprovação do Empreendimento de
que é titular Evadin Indústrias Amazônia S/A, consistente na produção de telefones
celulares e aparelhos de vídeo, com caráter de interesse para o desenvolvimento da
Amazônia"), deixou de colacionar aos autos o referido documento.
Registre-se, por oportuno, que o único documento referenciado na peça de
defesa como comprovante do fato da interessada pertencer ao Grupo Santander é o
organograma acostado às fls. 305. Em face do acima disposto torna-se desnecessária a
busca de documentos comprobatórios da ligação entre a interessada (empresa investidora -
CNPJ 00.589.171/0001-06) e o Grupo Santander até porque sequer ficou demonstrado que
o Grupo Santander, ao qual a interessada informa pertencer, atende ao limite mínimo de
20% (vinte por cento) estabelecido no § 2° do artigo 9° da Lei n° 8.167, de 1991, com a
redação dada pela Medida Provisória n° 2.058, de 23/08/2000 (DOU de 24/08/2000),
sucessivamente reeditada até a edição da MP 2.199-14, de 24/08/2001; e, tampouco, ao
limite de 5% previsto no § 4° do mesmo art. 9°.
26.
A título de informação, convém assinalar que:
26.1.
O caso análogo mencionado pela interessada no parágrafo 30 da
Manifestação de inconformidade (fl. 249) refere-se à opção FiNAM no ano-calendário de
1998, ou seja, reporta-se a período anterior ao da vigência da Medida Provisória n°
2.058, de 23/08/2000 (DOU de 24/08/2000) sucessivamente reeditada até a edição da
MP 2199-14, de 24/08/2001, que deu nova redação ao artigo art. 9° da Lei n° 8.167, de
16 de janeiro de 1991. Ademais, a análise é feita em cada opção, porquanto não só os
investimentos, como também as condições para obter o incentivo, podem ser alterados
de ano para ano;
Com
relação
ao
Processo
16327.001319/2004-41,
mencionado
na
Correspondência DAN/Gerência Regional Belém/DFRP/Secretaria de Fundos Regionais e
Incentivos Fiscais/Ministério da Integração Nacional (fls. 331/332), convém registrar que
aquele processo, na verdade não tratou da matéria pertinente ao presente, mas sim de
verificação da regularidade fiscal para gozo do benefício, conforme se extrai da ementa do
Acórdão CARF 1801-00.057 - 1a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento extraídos
no sítio eletrônico do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF abaixo
reproduzidos:
Processo no
16327.001319/2004-41
Recurso no
162.291 Voluntário
Acórdão no
1801-00.057 – 1a Turma Especial
Sessão de:
28 de julho de 2009
Matéria:
IRPJ
Recorrente:
Banespa S/A - Arrendamento Mercantil
Recorrida:
8a Turma da DEU em São Paulo – SP1
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício; 2002
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.011 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001320/2004-76
26
Ementa: IRPJ - INCENTIVOS FISCAIS - PERC - MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DF, REGULARIDADE
FISCAL.
O momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vi-las ao
gozo do beneficio fiscal c a data da apresentação da D1RPJ, na qual foi manifestada a opção pela
aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes.
INCENTIVOS FISCAIS - PERC . Sendo o único óbice apontado pela autoridade administrativa para o
indeferimento a existência de débitos de tributos e contribuições federais, afastado o óbice
mediante a apresentação de certidões negativa e positiva com efeito de negativa, impõe-se o
deferimento do PERC.

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 463
DF CARF MF
Original